Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL, em face à sentença que julgou procedente o pedido de ANTONIA DE MARIA ALEXANDRE DE SOUSA, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$9.634,55 a título de danos materiais. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta PASEP da autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e incorreta atualização monetária dos valores depositados pelo empregador. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do prosseguimento do feito, em razão do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, a autora requereu a suspensão do processo (ID 19642602). O réu deixou transcorrer in albis o prazo (ID 19769764). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 24.08.20, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator ANGELO PASSARELI determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator